Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-02.2022.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000019-02.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JARDIEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 042.709.153-58 (EMBARGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. SÚMULA 54/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de indenização por danos morais, manteve a aplicação da correção monetária pelo INPC e juros de mora em critérios distintos da Taxa SELIC. A parte embargante alega a existência de omissão, defendendo a aplicação das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) se houve erro material no acórdão ao aplicar a correção monetária pelo INPC e juros de mora divergentes da Taxa SELIC;

(ii) quais os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis para a atualização monetária e os juros de mora em condenações de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que a correção monetária, na ausência de convenção ou previsão legal específica, deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora devem observar a Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária.

Conforme a jurisprudência do STJ, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, aplicando-se a Taxa SELIC como taxa legal de juros.

Verifica-se erro material no acórdão embargado, que aplicou critérios de atualização monetária e juros de mora em desacordo com a legislação vigente. Deve ser aplicada a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa SELIC, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A correção monetária em condenações civis posteriores à vigência da Lei nº 14.905/2024 deve observar o IPCA, salvo convenção entre as partes ou disposição legal específica.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, devem ser fixados com base na Taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO ITAUCARD S.A.
opôs Embargos de Declaração em id. 262514261, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 259282161, o qual proveu parcialmente o recurso do ora Embargante.

O Embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão, pois considerou que a correção monetária se daria pelo índice INPC desde a data da sentença e juros de mora 1% ao mês a contar do evento danoso, entretanto, a partir da alteração legislativa provida pela Lei 14.905/2024, o artigo 406, §1° do Código Civil passou a prever a incidência da Taxa SELIC como forme de correção dos débitos judiciais.

Afirma que tal entendimento já vem sendo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados (REsp 1.795.982/SP).

Pugna pelo acolhimento do presente recurso para, atribuindo efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, de maneira que os juros de mora ocorram mediante a aplicação da Taxa SELIC, na forma simples e sem qualquer incidência de outro índice de correção monetária.

Contrarrazões acostadas em id. 263054253.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Analisando-se o acórdão recorrido, observo que de fato existe erro material no que concerne à atualização da correção monetária e dos juros de mora, pois manteve a sua incidência pelo INPC, quando o correto seria a aplicação da Taxa SELIC e do IPCA.

Isso porque com as recentes mudanças promovidas pela a Lei 14.905/2024, que alterou o Código Civil, no que tange a correção monetária e juros, deve ser aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, e os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Nesse sentido dispõem os artigos 389 e 406, §1° do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)
.

Registra-se que a jurisprudência tem analisado o assunto e vem assentando o entendimento de que as novas mudanças devem ser aplicadas em casos de indenização por danos morais, como o presente:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406).
Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a Taxa SELIC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a taxa SELIC deve incidir desde o evento danoso
(Súmula n. 54/STJ). Agravo interno provido em parte. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2378183 SP 2023/0186225-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS
JUROS
MORATÓRIOS – CITAÇÃO – ART. 405 DO CC – RELAÇÃO CONTRATUAL –
JUROS
DE MORA PELA
TAXA

SELIC
– ART. 406, § 1º DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IBGE – ART. 389, § 1º DO CC –
JUROS
DE MORA SOBRE ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Presente o erro material apontado, impõe-se acolher os embargos de declaração com efeito modificativo para suprir o erro apontado. 2. Reconhecido o dever de indenizar em face de uma relação contratual, os
juros
de mora deverão ser contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. 3
. A
taxa
de
juros
aplicável ao caso é a
Taxa

SELIC
, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1º, do CC, com incidência de correção monetária pelo
Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no § 1º do art. 389 do CC.
(...). (N.U 1054695-77.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 22/12/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Banco Pan S/A contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos interpostos pelas partes, reconhecendo fraude na contratação e responsabilidade extracontratual do banco. Alega omissão quanto à aplicabilidade do art. 405 do CC, em oposição à Súmula 54/STJ, e quanto ao índice de correção monetária aplicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão ao fixar os juros de mora com base na Súmula 54/STJ e não no art. 405 do CC; e (ii) se houve inadequação na aplicação do índice de correção monetária na condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, sendo os fundamentos nele expostos claros e suficientes. 4. A responsabilidade do banco foi corretamente qualificada como extracontratual, aplicando-se a Súmula 54/STJ para fixar os juros de mora a partir do evento danoso. (...).
Para o dano moral, fixado após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa Selic descontada a variação do IPCA.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "O reconhecimento de fraude na contratação torna a responsabilidade do banco extracontratual e justifica a aplicação de juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405; CPC, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54 e Súmula 362. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10091974320238260361 Mogi das Cruzes, Relator: Gilberto Franceschini, Data de Julgamento: 27/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 27/11/2024). (Destaquei).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para retificar o acórdão embargado, consignado que sobre a condenação por dano moral incidirão juros de mora calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, correspondente à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), pelo IPCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025